Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729578-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNILDA DA MATA MORAIS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LAFY INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eunilda da Mata Morais contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 163604701 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de débito movida pela ora agravante em desfavor de Banco Pan S.A., Banco Votorantim S.A. e Lafy Intermediações de Negócios S.A., processo n. 0706643-02.2021.8.07.000, indeferiu a tutela liminar requerida pela exequente, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o contrato assinado por meio digital em ID. 163222866 indica a geolocalização da assinatura, que é compatível com o endereço declarado no contrato e na inicial. Igualmente, não constam dos autos contracheques do benefício do INSS demonstrando os efetivos descontos em folha sofridos pela requerente. Assim, a questão deve ser submetida ao contraditório, ante a ausência imediata de verossimilhança do alegado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...) Irresignada, a autora apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49254724), informa se tratar, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c com tutela antecipada, repetição de indébito e condenação em danos morais, em que a ora agravante “informou e demonstrou a ocorrência de empréstimos indevidos em seu nome e requereu a suspensão dos descontos indevidos, uma vez que recebe benefício assistencial previdenciário”. Narra ter sido a tutela indeferida “sem levar em consideração os documentos apresentados e o fato de que a parte Agravante recebe auxílio previdenciário e não reconhece os empréstimos realizados em seu nome”. Requer a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela vindicada, para que haja suspensão dos empréstimos. Frisa que “a decisão apenas reproduziu o texto legal sem explicar a razão de ter não verificado a possibilidade de perecimento do direito alegado. Além disso, pontuou que não consta nos autos documentos que comprovam os descontos, mas conforme se extrai dos documentos apresentados nos autos há comprovação dos empréstimos, dos descontos nos valores de R$200,00 e R$255,00, bem como há boletim de ocorrência registrado em razão da contratação fraudulenta”. Reforça ser beneficiária de auxílio assistencial BPC/LOAS no valor de um salário mínimo. Entende não fundamentada a decisão agravada, em violação ao art. 489, §1o, do CPC. Sustenta ter apresentado fatos e fundamentos bastantes para justificar a concessão da tutela. Reitera não reconhecer os empréstimos realizados. Pontua ter inclusive registrado boletim de ocorrência, em razão dos fortes indícios de fraude no caso. Entende que a circunstância de o contrato assinado por meio digital apontar a geolocalização da assinatura compatível com o seu endereço “não demonstra qualquer regularidade na contratação dos empréstimos, mas pelo contrário demonstra que pode ter havido fraude, tendo em vista que é cada vez mais comum a ocorrência de fraudes dessa natureza”. Assevera haver “negligência por parte da Requerida em não assegurar à Consumidora o direito ao sigilo de dados, e o vazamento destes causou lhe prejuízo de modo que foi vítima de fraude praticada por terceiros, ocasionando a privação de um valor mensal extraído do seu benefício, o qual possui natureza alimentar”. Requer a reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela de urgência, para que não ocorram mais descontos em seu benefício assistencial, porque entende presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colaciona ementa. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Diante do exposto, o Agravante que seja reformada a r. decisão para que seja concedida a tutela de urgência pretendida na forma dos fatos e fundamentos acima apresentados, uma vez que o pedido está amparado por documentos que demonstram a urgência do pleito, conforme previsão legal. Preparo não recolhido em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 163604701 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora